Tribunal: CARF
Processo: 10875.908600/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.908600/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.795 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
SONOLAYER CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO.
Se o contribuinte apresentou, dentro do prazo Legal, PERDCOMP e o indébito
nele indicado foi reconhecido pelo Fisco, não cabe aplicar novo prazo
prescricional aos PERDCOMP posteriormente apresentados para utilização do
saldo do direito creditório já reconhecido anteriormente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto
Malheiros e Heitor de Souza Lima Junior, que negavam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão proferido pela DRJ competente que, ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente, para
não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as compensações em litígio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.908600/2009-29
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.795 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.908600/2009-29

De acordo com o autos, a recorrente transmitiu Per/Dcomp, por meio do qual,
compensou crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, com débitos de sua
responsabilidade.
A Autoridade Fiscal, mediante Despacho Decisório, indeferiu o pleito do
Contribuinte, sob a justificativa de que na data de transmissão da Dcomp em análise, já estava
extinto o direito de utilização do crédito, por terem se passado mais de cinco anos entre a data de
arrecadação do DARF e a data de transmissão do referido PER/DCOMP. Assim, a compensação
não foi homologada.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, que embora o PER/DCOMP tenha sido transmitido depois de transcorridos
mais de cinco anos do pagamento, o crédito foi devidamente habilitado por meio de declaração
de compensação apresentada dentro do prazo legal, em 26/10/2005. Argumenta-se, também, que
a declaração de compensação tem o mesmo efeito do pedido de restituição ou ressarcimento, no
tocante à interrupção do prazo decadencial para recuperação do pagamento indevido.
Essas razões foram apreciadas pela DRJ competente, que julgou improcedente a
manifestação, nos mesmos moldes do Despacho Decisório, ou seja, apesar de reconhecer que o
valor do direito creditório seja suficiente para extinguir o débito declarado em Per/Dcomp, não
homologou a compensação porque efetuada depois de extinto o direito do sujeito passivo pleitear
restituição do pagamento indevido ou a maior.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante legal, pugnando pelo provimento
do seu recurso, onde renova seus argumentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
De início, há de se ressaltar que inexiste controvérsia sobre o crédito postulado,
que é oriundo de pagamento em valor maior do que o devido, sendo certo que o crédito em
questão já foi analisado em outra oportunidade (na oportunidade em que foi transmitido o
Per/Dcomp no 19768.42071.261005.1.3.04-3001, em 26/10/2005). A questão a ser resolvida diz
respeito unicamente à intempestividade (ou não) do pedido aqui formulado, para averiguar se
ocorreu ou não a decadência.
Segundo a decisão recorrida, os efeitos da “Declaração de Compensação” não são
os mesmos do “Pedido de Restituição”, o que significa que o §10o do art. 41 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, não se aplica ao caso. Em sua ótica, esse
dispositivo diz que o sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.795 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.908600/2009-29

por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos, desde
que o referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado
à RFB antes do transcurso do referido prazo (atos anteriores dispunham da mesma forma: § 10
do art. 26 da IN SRF n.o 460, de 2004, § 10 do art. 26 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28
de dezembro de 2005, § 10 do art. 34 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de
2008).
E, conclui que o primeiro Per/Dcomp que utiliza o mesmo DARF em análise, por
opção do contribuinte, não tem a natureza de “Pedido de Restituição”. No campo do
PER/DCOMP intitulado “Tipo de Documento” foi aposta a expressão “Declaração de
Compensação”. Não havendo nenhum pedido de restituição do pagamento a maior ou indevido
em questão, não podem ser homologadas as compensações que o utilizam como crédito e que
tenham sido efetuadas por meio de PER/DCOMP transmitidos depois de 31/10/2005.
Então, a questão a ser resolvida diz respeito à interpretação do §10o do art. 41 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, ou dispositivos previstos em
legislação tributária de semelhante (ou até mesmo idêntico) teor.
Há de se reconhecer, todavia, que já me posicionei na direção do acordão
recorrido, quando do julgamento de Recurso Voluntário, no processo no 10680.903921/2008-33
(Acórdão no 1301-004.046), tendo sido vencido naquela oportunidade, prevalecendo o
entendimento de que a Declaração de Compensação pode ser interpretada como instrumento
equivalente ao Pedido de Restituição para fins da contagem do prazo de 5 (cinco) anos.
Refletindo sobre a matéria, passo a adotar o entendimento que prevaleceu naquela ocasião.
Com efeito, analisando o teor do artigo 165 do CTN, é de se notar que tal norma
tem o escopo de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública. Se o montante
pago pelo contribuinte foi indevido ou maior que o devido, tal montante pago não corresponde a
uma obrigação tributária, e, por conseguinte, ele - o contribuinte - possui o direito de ser
restituído pelo pagamento efetuado a maior, sendo inconteste o exercício de tal direito deve
ocorrer no prazo estabelecido no artigo 168, I, do CTN.
Mas, além dessa possibilidade de pedir a restituição, a legislação permite ao
contribuinte a apresentação de Declaração de Compensação, realizando um acerto de contas
entre crédito e débitos dos sujeitos envolvidos na relação. Assim, na hipótese de pedir a
restituição do crédito pretendido, o contribuinte utiliza-o para fins de extinção de um débito
tributário devido.
De fato, apesar de um Pedido de Restituição e a Declaração de Compensação
serem documentos distintos, que se prestam para fins igualmente distintos e que não devem ser
confundidos, ambos visam evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública,
mediante o aproveitamento de um direito creditório titularizado pelo contribuinte.
No caso em espécie, no intuito de pleitear seu direito creditício perante ao Fisco,
em
19/10/2005,
a
empresa
transmitiu
eletronicamente
Per/Dcomp
no
19768.42071.261005.1.3.04-3001, no qual, de um lado, declarou a existência de crédito, no valor
de R$ 38.188,58, oriundo de pagamento indevido ou a maior efetuado em 31/10/2000, e do
outro, pleiteou a compensação de parte deste crédito.
Após, o que se vê, é que a empresa, detentora do crédito devidamente reconhecido
pela Administração Tributária, apresentou diversos pedidos de compensações, no intuito de
exaurir o montante constituído, dentre eles, o Dcomp ora em análise, transmitido em 13/03/2009,
buscando quitação pela compensação dos débitos realmente devidos.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.795 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.908600/2009-29

Desta feita, ainda que o Per/Dcomp em análise tenha sido transmitido após
ultrapassados cinco anos da data do pagamento indevido, é de se reconhecer que este crédito foi
devidamente habilitado por meio de documento apresentado tempestivamente, em 26/10/2005.
Portanto, também há de se reconhecer que a Declaração de Compensação,
transmitida em 26/10/2005, possui o mesmo intuito do pedido de restituição/ressarcimento, no
que toca à interrupção do prazo para utilização do direito à recuperação do pagamento indevido
ou a maior, uma vez que ambos possuem o condão de declarar direito creditório em favor do
contribuinte.
Nesse mesmo sentido, é de se ressaltar o acordão no 1801-001.450, proferido por
unanimidade de votos:

PERDCOMP. INDÉBITO RECONHECIDO. UTILIZAÇÃO. PRAZO
PRESCRICIONAL.
INAPLICABILIDADE
O prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 168 do Código
Tributário Nacional se aplica ao direito do contribuinte de pleitear a
restituição ou ressarcimento. Se o contribuinte apresentou, dentro do prazo
Legal, PERDCOMP e o indébito nele indicado foi reconhecido pelo Fisco,
não cabe aplicar novo prazo prescricional aos PERDCOMP posteriormente
apresentados para utilização do saldo do direito creditório já reconhecido
anteriormente.
O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos,
desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo (IN SRF no.
1.300, de 2012, art. 41, § 10).
Por fim, é de se ressaltar que a própria decisão recorrida reconheceu a
disponibilidade do crédito tributário informado pelo contribuinte, impedindo a sua utilização
integral pois na sua visão uma parte teria sido utilizada fora do prazo legal, em razão do simples
fato de o contribuinte ter apresentado inicialmente uma Declaração de Compensação e não um
pedido de restituição.
Em que pese o entendimento que impediu a utilização integral do crédito, como
visto, não é possível concordar com referida conclusão.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
do contribuinte para que seja homologada a compensação pleiteada por meio da PER/DCOMP
em análise.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.795 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.908600/2009-29

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital